Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-22.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-22.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: MARIA DE LOURDES SOUZA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. COBERTURA DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária movida por Maria de Lourdes Souza, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 100.000,00, a título de cobertura de seguro de vida, devidamente atualizado a partir da data do óbito e acrescido de juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas pleiteadas pela seguradora; (ii) estabelecer se é devida a cobertura securitária diante da alegação de doença preexistente não declarada pela segurada e se deve ser aplicada a nova sistemática de atualização monetária e juros prevista na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, fundamentadamente entende que os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A controvérsia versa sobre matéria predominantemente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida pela seguradora, razão pela qual é legítimo o julgamento antecipado da lide.

O contrato de seguro celebrado entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível o dever de informação clara e adequada sobre cláusulas restritivas, conforme arts. 6º, III, 46 e 54, § 4º, do CDC.

Inexistindo exigência de exames médicos prévios por parte da seguradora no momento da contratação, torna-se ilícita a recusa de cobertura com base em suposta doença preexistente não declarada, salvo prova inequívoca de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

Não há nos autos prova da má-fé da segurada, sendo presumida sua boa-fé no preenchimento da declaração de saúde.
A seguradora não comprovou ter informado previamente as cláusulas restritivas de direitos nem submetido a contratante a exames médicos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem ser calculados com base exclusivamente na taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova não configura cerceamento de defesa quando os autos permitem o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se não comprovada a má-fé do segurado e inexistente a exigência de exames médicos prévios, conforme a Súmula 609 do STJ.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 406, 757 e 766; CPC, arts. 370, 373, II e 485, VI; CDC, arts. 6º, III, 46, 47, 51, IV e 54, § 4º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; TJ-BA, APL nº 0569206-02.2018.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 13.10.2020; TJ-BA, APL nº 0094986-79.2010.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 28.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.